Tribunal: CARF
Processo: 15521.000044/2010-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NATALIA UCHOA BRANDAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15521.000044/2010-16
ACÓRDÃO
1302-007.732 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
IMBEG - IMBE ENGENHARIA LTDA
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO.
OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO PARCIAL.
Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.
Inexiste previsão regimental para abertura de prazo para contrarrazões em
embargos de declaração, salvo quando houver risco de agravamento da
situação da parte, o que não ocorre na espécie.
O despacho de admissibilidade traduz decisão definitiva do presidente de
turma, não cabendo ao colegiado a revisão de matéria nele não admitida.
Verificada a divergência entre a fundamentação do voto e o dispositivo no
tocante à identificação dos itens do recurso voluntário que foram providos
ou mantidos, impõe-se o acolhimento dos embargos para sanar o erro
material e a contradição interna, retificando-se o dispositivo do acórdão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer dos
embargos e acolhê-los, com efeitos infringentes, nos termos do relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão – Relatora

Fl. 19074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.732 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.000044/2010-16
2
Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Ricardo Pezzuto Rufino, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão,
Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Nacional, por meio da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), contra o Acórdão no 1302-007.155, proferido por
esta 2a Turma Ordinária da 1a Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), em sessão realizada em 12 de junho de 2024.
O Acórdão embargado resultou do julgamento conjunto do Recurso de Ofício
interposto pela DRJ e do Recurso Voluntário apresentado pela contribuinte IMBEG - IMBE
ENGENHARIA LTDA., visando discutir Auto de Infração lavrado para exigência de Imposto de Renda
Retido na Fonte (IRRF), multa de ofício qualificada e acréscimos legais, relacionados ao ano-
calendário de 2005.
A ementa restou assim disposta:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2005
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. VALOR INFERIOR. NÃO CONHECIMENTO.
Não se toma conhecimento de recurso de ofício interposto em relação a decisão
que exonera crédito tributário em montante inferior ao limite de alçada vigente
na data de sua apreciação.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. INSTRUMENTO ADMINISTRATIVO DE
CONTROLE. VÍCIOS. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) é mero instrumento de planejamento e
controle das atividades de fiscalização. Eventuais vícios a ele relativos não invalida
o procedimento fiscal, nem macula o lançamento tributário dele decorrente.
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Há de se rejeitar a preliminar de nulidade quando comprovado que a autoridade
fiscal cumpriu todos os requisitos pertinentes à formalização do lançamento e à
atribuição do vínculo de responsabilidade, tendo os sujeitos passivos sido
cientificados dos fatos e das provas documentais que motivaram a autuação e a
responsabilização solidária e, no exercício pleno de sua defesa, manifestado
Fl. 19075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.732 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.000044/2010-16
3
contestação de forma ampla e irrestrita, que foi recebida e apreciada pela
autoridade julgadora.
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2005
DESPESAS
COM
IMÓVEIS
RESIDENCIAIS.
REMUNERAÇÃO.
DISTRIBUIÇÃO
DISFARÇADA DE LUCROS. PROVA DA CESSÃO. NECESSIDADE
A tributação de valores de despesas efetuadas pela pessoa jurídica com imóveis
residenciais integrantes do seu patrimônio a título de remuneração a terceiros ou
distribuição disfarçada de lucros exige a comprovação de que os referidos imóveis
se encontram cedidos para uso dos supostos beneficiários.
IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA NA FONTE
Todo pagamento efetuado por pessoas jurídicas quando não for comprovada a
operação ou a sua causa fica sujeito à incidência do IRRF exclusivamente na fonte,
à alíquota de 35%, não sendo cabível, após o prazo de entrega da declaração
anual do Imposto de Renda da Pessoa Física, a transferência da sujeição passiva
para o beneficiário.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005
DOCUMENTO VALIDADO IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIO NÃO
IDENTIFICADO. MULTA QUALIFICADA DE 150%. DOLO. NECESSIDADE
Nos pagamentos sem causa ou a beneficiário não identificado, o IRRF deve ser
exigido com a multa de ofício qualificada, apenas, no caso em que a conduta do
contribuinte não se limitou à simples inobservância do dever de recolhimento do
IRRF, mas esta foi acompanhada de ação dolosa enquadrada como sonegação,
fraude e/ou conluio.
O relator originário, inicialmente, não conheceu do Recurso de Ofício, por ser o
montante exonerado (R$ 3.203.564,02) inferior ao limite de alçada vigente à época da apreciação
(R$ 15.000.000,00, conforme Portaria no 2/2023).
Quanto ao Recurso Voluntário, rejeitou as preliminares de nulidade.
No mérito, deu-lhe provimento parcial, em síntese, para:
(a) excluir R$ 200.000,00 relativos a uma transferência entre contas da
própria Recorrente (item II.4);
(b) manter os lançamentos relativos a D DALLA (item II.5) e Banco
POTTENCIAL (item II.6);
Fl. 19076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.732 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.000044/2010-16
4
(c) dar provimento parcial ao item II.7 (Imóveis Araras/Apartamento Stilo),
excluindo dez pagamentos por ausência de prova de cessão a terceiros, mas
mantendo lançamentos ligados à "obra de Araras";
(d) manter o lançamento relativo ao Consórcio IMBÉ MECANORTE (item II.8),
JAJ PARTICIPAÇÕES (item II.9) e LOMATEL (item II.10);
(e) excluir diversos valores a título de Lucros Distribuídos (item II.11) e
pagamentos para Financiamento de Equipamentos (item II.12);
(f) manter os lançamentos sobre Pagamentos a Pessoas Físicas (item II.13).
Por fim, afastou a qualificação da multa de ofício, reduzindo-a para 75% por
ausência de comprovação do dolo, com base nas Súmulas CARF no 14 e 25.
O dispositivo do Acórdão embargado constou da seguinte forma: "Acordam os
membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do Recurso de Ofício e,
quanto ao Recurso Voluntário, em rejeitar as preliminares de nulidade, e, no mérito, em dar
provimento parcial ao recurso, para excluir da tributação os valores discriminados nos itens II.4,
II.8, II.11 e II.12 do Voto, bem como para afastar a qualificação da multa de ofício, reduzindo a ao
percentual de 75% (setenta e cinco por cento), nos termos do relatório e voto do relator."
A Fazenda Nacional, por meio de Embargos de Declaração, alega a existência de
omissão e erro material no Acórdão, requerendo seu provimento para sanar os vícios apontados.
A Embargante sustenta, preliminarmente, a omissão da Turma Julgadora ao não se
manifestar sobre o fato de a comprovação da causa dos pagamentos (que gerou as exclusões nos
itens II.4, II.7, II.11 e II.12) ter ocorrido após o encerramento do procedimento fiscal. Argumenta
que, no momento do lançamento, a autuação foi correta, com base no artigo 61, § 1o, da Lei no
8.981/95, e que o cancelamento posterior do IRRF só seria legítimo se o contribuinte comprovasse
o recolhimento do tributo, não bastando a comprovação extemporânea da causa ou do
beneficiário. A PGFN busca, assim, o prequestionamento da matéria.
O segundo ponto dos embargos diz respeito ao erro material e à contradição
interna. A PGFN destaca que, enquanto a fundamentação do voto indica a exclusão de valores
tratados no item II.7 (relativo aos imóveis Araras/Apartamento Stilo), o dispositivo e a conclusão
do Acórdão mencionam incorretamente a exclusão dos valores do item II.8 (referente ao
Consórcio IMBE MECANORTE), sendo que este último item foi mantido na tributação pelo corpo
do voto.
O Despacho de Admissibilidade de 04/11/2024 concluiu pela improcedência da
alegada omissão, por configurado o mero inconformismo da Embargante. Contudo, acolheu o
argumento referente ao erro material e contradição interna, reconhecendo que houve um
equívoco na transcrição dos itens providos na parte dispositiva, indicando o II.8 (mantido) em vez
do II.7 (parcialmente excluído).
Os autos vieram conclusos para julgamento dos Embargos de Declaração.
Fl. 19077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.732 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.000044/2010-16
5
Em 19/01/2026, a Embargada apresentou Petição nos autos requerendo a retirada
de pauta em razão de não ter sido intimada a apresentar Contrarrazões aos Embargos.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Natália Uchôa Brandão, Relatora

I. Do Juízo de Admissibilidade
Os presentes Embargos de Declaração demonstram a sua tempestividade,
conforme explicitado no Despacho de Admissibilidade, tendo sido apresentados em 26/07/2024,
dentro do prazo legal. O Recurso de Embargos de Declaração no âmbito do Processo
Administrativo Fiscal, regulado pelo artigo 65 do Regimento Interno do CARF, destina-se a suprir
omissão, contradição ou obscuridade no Acórdão, sendo cabível o seu conhecimento.
Quanto à Petição protocolada pela Contribuinte, na qual pretende ter retirado de
pauta de julgamento seu processo para fins de ser intimada à contrarrazoar os embargos, entendo
que os embargos de declaração possuem natureza integrativa e finalidade restrita à correção de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da
decisão embargada. Justamente por essa razão, o rito dos embargos não prevê, como regra, a
abertura de prazo para contrarrazões pela parte contrária, tampouco impõe a sua prévia
intimação, salvo nas hipóteses excepcionais em que o eventual acolhimento do recurso possa
implicar modificação substancial do julgado.
No caso concreto, conforme já consignado no despacho de admissibilidade, os
embargos opostos pela Fazenda Nacional limitam-se à alegação de vícios formais, notadamente
erro material e suposta omissão, não havendo reabertura da controvérsia de mérito nem risco de
agravamento da situação jurídica da contribuinte. Assim, a apreciação dos embargos, tal como
delimitada pelo Presidente da Turma, à época, não viola os princípios do contraditório e da ampla
defesa, porquanto exercidos de forma plena nas fases próprias do processo administrativo fiscal.
Diante disso, nego o pedido de retirada de pauta e de abertura de prazo para
contrarrazões, por ausência de amparo no Regimento Interno do CARF.
II. Da alegação de omissão relativa à comprovação da causa do pagamento na fase litigiosa
A Fazenda Nacional argumenta que o Acórdão embargado incorreu em omissão ao
não analisar o fato crucial de que as provas que levaram à exclusão dos lançamentos (itens II.4,
II.7, II.11 e II.12) foram apresentadas somente após o encerramento da ação fiscal. Sustenta a
PGFN que a autuação, baseada no art. 61, § 1o, da Lei no 8.981/95, foi legal e adequada no
Fl. 19078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.732 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.000044/2010-16
6
momento da sua formalização, e que o posterior cancelamento do IRRF, nessas circunstâncias,
exigiria a comprovação, pelo contribuinte, de que o tributo já havia sido devidamente recolhido.
Ora, como apontado no Despacho de Admissibilidade, os Embargos de Declaração
não se destinam à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de mero inconformismo da
parte vencida em relação ao resultado do julgamento. Sua finalidade está estritamente limitada a
sanar os vícios de omissão, obscuridade ou contradição porventura existentes no decisum.
A decisão posta no Despacho de Admissibilidade dos Embargos, em não acolher o
inconformismo da Fazenda nesse ponto, não será objeto de apreciação desse Colegiado, conforme
orientação jurisprudencial desta Corte:
Processo no 11330.000854/2007-55
Recurso Embargos
Acórdão no 2402-012.631 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de 04 de abril de 2024
Embargante VALESUL ALUMÍNIOS S.A
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/07/2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESPACHO DE ADMISSIBILIDADE. DECISÃO
DEFINITIVA. MATÉRIA NÃO ADMITIDA. REVISÃO. COLEGIADO. COMPETÊNCIA.
INEXISTENTE.
O despacho de admissibilidade traduz decisão definitiva do presidente de turma,
razão por que a revisão de matéria nele não admitida deverá ser rejeitada.
Assim, admitido parcialmente os embargos, passo a análise da matéria de
competência desta Turma.
III. Do erro material e da contradição interna referente aos itens II.7 e II.8 do voto
A segunda parte dos embargos, que aponta a existência de erro material e
contradição interna no Acórdão, mostra-se plenamente procedente e deve ser acolhida para fins
de saneamento do julgado, em conformidade com o artigo 65, inciso III, do Regimento Interno do
CARF.
O erro apontado pela Fazenda Nacional reside na divergência entre a
fundamentação contida no corpo do voto e a sua conclusão/dispositivo, no que concerne aos itens
II.7 e II.8, ambos examinados no Recurso Voluntário da contribuinte.
Fl. 19079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.732 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.000044/2010-16
7
Ao analisar o tópico II.7 - DO IMÓVEL SITUADO EM ARARAS E DO APARTAMENTO
STILO (página 14 do Acórdão), o Relator reconheceu que parte dos lançamentos questionados
(relativos à aquisição de imóvel próprio, devidamente escriturado no Ativo da pessoa jurídica) não
deveriam ser enquadrados como distribuição disfarçada de lucros ou remuneração indireta, uma
vez que não houve comprovação de que os imóveis estariam cedidos para uso de sócios ou
terceiros, o que é condição necessária para a tributação nesta rubrica. Assim, o voto
expressamente deu provimento parcial ao recurso neste ponto, determinando a exclusão de dez
pagamentos específicos.
Em contraste, ao analisar o tópico II.8 - DAS SUPOSTAS TRANSFERÊNCIAS PARA O
CONSÓRCIO IMBÉ MECANORTE (página 15 do Acórdão), o voto foi explícito ao afirmar que a
Recorrente "Não apresentou, contudo, qualquer novo documento hábil e idôneo a corroborar os
registros contábeis, de modo que cabe manter a decisão recorrida, pelos seus próprios
fundamentos". Ou seja, o voto expressamente manteve o lançamento fiscal referente ao item II.8,
negando provimento ao Recurso Voluntário neste aspecto.
Não obstante a clara fundamentação, o Dispositivo e a Conclusão do Voto,
reproduzidos na Ementa e na parte final do Acórdão, listaram o item II.8 como sendo objeto de
exclusão, em detrimento do item II.7.
Dessa forma, o erro material deve ser sanado para que o Acórdão reflita o
julgamento de mérito realizado pela Turma, o qual resultou na exclusão de valores tratados no
item II.7, e na manutenção dos lançamentos do item II.8. A correção visa apenas o ajuste da
conclusão e do dispositivo aos fundamentos já exarados, sem implicar qualquer reexame de
mérito ou nova valoração de provas.
Para tanto, o trecho da conclusão do voto e do dispositivo do Acórdão no 1302-
007.155, onde se lê "excluir da tributação os valores discriminados nos itens II.4, II.8, II.11 e II.12
do Voto", deve ser corrigido para constar a exclusão dos “valores discriminados nos itens II.4, II.7,
II.11 e II.12 do Voto”.
IV. CONCLUSÃO E DISPOSITIVO
Por todo o exposto, conheço parcialmente dos Embargos manejados e, na parte
conhecida, acolho parcialmente os Embargos de Declaração com efeitos infringentes, para sanar o
erro material e a contradição interna verificados no Acórdão no 1302-007.155, nos termos da
fundamentação.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão

Fl. 19080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.732 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.000044/2010-16
8

Fl. 19081
DF CARF MF
Original